Tribunal: STF
Processo: ARE 1361517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 10.10.2022. TEMA 1244. CONSELHO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1244, cujo recurso paradigma é o ARE 1.409.059-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Sessão plenária virtual de 03.02.2023. 



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora Embargante, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.